Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. COBRANÇA DE VALORES NÃO QUITADOS REFERENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LIMITES DA CONDENAÇÃO. VERBAS CONTEMPLADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO MATERIAL PELA EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CRÉDITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021.
1. Considerando que o recurso de apelação interposto pela exequente, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. No âmbito do processo coletivo n° 0009352-34.2015.8.07.0018, foi proferida sentença condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo administrativo de reconhecimento de dívida n° 0060-005290/2010.
3. A viabilidade do cumprimento individual de sentença coletiva depende da individualização do montante devido, bem como da comprovação de que o exequente é o titular do direito material reconhecido na ação coletiva.
4. Ao fazer prova de que teve seu crédito contemplado no processo administrativo de reconhecimento de dívida n° 0060-005290/2010, a exequente demonstrou que sua pretensão jurídica está dentro dos limites da condenação imposta na sentença coletiva, de modo que possui legitimidade para ajuizar esta ação executiva.
5. Na forma prevista no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
6. Recurso de apelação provido.